Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005442-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Depósito Judicial, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARCILENE MARQUETE DOS SANTOS - CPF: 019.455.601-85 (AGRAVADO), MANOEL SANTANA DO NASCIMENTO NETO - CPF: 019.706.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
POSSIBILIDADE
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – EVIDENCIADOS –
APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 151, DO CTN
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. “A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito, somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade do montante combatido, como demonstrado no caso dos autos.” (N.U 1003005-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

2.
Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Poconé/MT,
M.M.
Kártia Rodrigues Oliveira
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 5044-06.2018.811.0028 (cód. 162301), proposta em face de
MARCILENE MARQUETE DOS SANTOS
,
que, em exceção de pré-executividade, deferiu, parcialmente, a antecipação da tutela, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento do mérito da citada peça de defesa, ao argumento de que evidenciado que a parte Executada, ora agravada, não se enquadra como contribuinte do ICMS.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que a decisão invectivada merece reforma, porquanto não seria possível a concessão liminar, por aquele meio utilizado, a Exceção de Pré-Executividade, sobretudo porque a prova do alegado demandaria dilação probatória, o que não se admite na via eleita.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente agravo de Instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.

O pedido liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória foi indeferido, conforme decisão do Relator originário Deso Márcio Vidal. [id. 36393482]

Sem contrarrazões pela parte Agravada, conforme certificado. [id. 43478955]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em exceção de pré-executividade, deferiu, parcialmente, a antecipação da tutela, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento do mérito da citada peça de defesa, ao argumento de que evidenciado que a parte Executada, ora agravada, não se enquadra como contribuinte do ICMS.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Colhe-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
MARCILENE MARQUETE DOS SANTOS
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 775.564,47
(setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), inscritos na
CDA no 2017201713
.

A parte executada, ora agravada, opôs exceção de pré-executividade aduzindo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como requereu a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade da CDA até o julgamento do mérito
.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“Logrou êxito a Excipiente ser apenas revendedora, não podendo ser cobrada pelo valor da carga total.

Dessa forma, em mera análise de cognição sumária, verifica-se que a autora não se enquadra como contribuinte do ICMS, ao menos por ora, autorizando a concessão da tutela antecipada pretendida.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Entretanto, no que tange a exclusão do nome da Excipiente da CDA, esta trata-se de medida definitiva, não podendo ser deferida em sede liminar.

Quanto ao pedido de exclusão do nome dos serviços de proteção ao crédito, a Excipiente não comprovou eventual inscrição, motivo pelo qual, este também não merece acolhimento.

Portanto, a tutela antecipada deve ser deferida tão somente para suspender a exigibilidade da CDA.

Insta consignar que caso o pedido contido na inicial venha a ser julgado improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALEMNTE a antecipação da tutela para o fim de determinar que a reclamada proceda a suspensão da exigibilidade da CDA no 2017201713, com fundamento no art. 300 do CPC, até o julgamento do mérito da Exceção de Pré-Executividade, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 5.000,00.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Ademais, cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o, do CPC.

De outro lado, segundo prescreve o artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, ainda que não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, será concedida a tutela de evidência, quando as alegações fáticas puderem ser comprovadas documentalmente.

In casu,
conforme consignado pelo relator originário:

“A Executada é uma simples estudante, mãe de família, moradora da zona rural do Distrito de Cangas (Poconé-MT), que percebe a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de bolsa, em razão de um estágio remunerado exercido junto à uma Creche Municipal situada nas proximidades de seu domicílio, renda que completa com a revenda de produtos Avon, para cujo fim possui um limite de crédito de R$ 700,00 (setecentos reais), e, todavia, a despeito de todas aquelas circunstâncias fáticas, sofreu a exação fazendária que culminou em uma execução fiscal no valor de R$ 775.564,47 (setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), em virtude de uma suposta aquisição de produtos, daquela empresa de cosmético, no valor de R$ 203.622,86 (duzentos e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).
” [id. 36393482]

Dessarte,
ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Isso porque, a princípio, houve um equivoco por parte do agente de tributos no momento da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, pois considerou que todas as notas fiscais eram vinculadas a parte Agravada.

Ora, a parte Agravada logrou êxito em demonstrar que possuía um limite de crédito junto a Avon no valor de R$700,00 (setecentos reais), bem como que o valor de sua última compra de cosméticos para revenda alcançava o montante de R$418,73 (quatrocentos e dezoito reais e setenta e três centavos).

Logo, verifica-se que, consoante permissivo disposto no inciso V, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem que efetuado o depósito integral do débito, diante da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ao contribuinte, já que as consequências da não suspensão da exigibilidade do crédito podem provocar ao agravado danos irreversíveis ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RECOLHIMENTO QUE RECAI SOBRE O REMETENTE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – EVIDENCIADOS – APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 151, DO CTN – AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito, somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade do montante combatido, como demonstrado no caso dos autos.

(N.U 1003005-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021